Tribunal: STF
Processo: HC 87776
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
I. - O princípio da
razoabilidade impõe o reconhecimento do excesso de prazo da prisão
preventiva, quando a delonga no curso processual não for atribuível
à defesa.
II. - Habeas corpus concedido.